Tribunal: STF
Processo: RHC 62300
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
'HABEAS CORPUS'. INQUERITO POLICIAL - POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO
DA DENUNCIA SEM ENCONTRAR-SE ELE CONCLUIDO.
O INQUERITO POLICIAL NÃO E INDISPENSAVEL PARA O OFERECIMENTO DA
DENUNCIA, COMO RESULTA DO ART. 46, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ASSIM, SE ENTENDE O MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OS
ELEMENTOS APURADOS JA SÃO SUFICIENTES PARA OFERECE-LA PODE FAZE-LO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONCLUSÃO DO INQUERITO E, PELAS MESMAS RAZOES,
PODE O JUIZ RECEBE-LA. INOCORRE, DESTE MODO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
SE, AO INVES DE MANIFESTAR-SE PELO PEDIDO DE BAIXA DO INQUERITO A
REPARTIÇÃO POLICIAL O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECE A DENUNCIA E O
JUIZ A RECEBE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.